Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702948-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: AGNALDO ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA POR NÃO PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicabilidade das normas do CDC e a sua prevalência sobre as cláusulas contratuais comuns é entendimento amplamente referendado pelos tribunais, incluindo os contratos com planos de saúde, seguradoras e outros serviços correlatos. As cláusulas contratuais que se mostrarem abusivas ou que colocarem o consumidor em desvantagem exagerada são consideradas nulas de pleno direito, conforme disposto nos artigos 51 e 52 do CDC. 2. Em situações em que o plano de saúde recusa cobertura a um procedimento de urgência sob a alegação de período de carência, seja para atendimento ambulatorial, seja para internação, tal recusa é manifestamente abusiva, além de colocar em risco a proteção da saúde, vida e segurança do consumidor, que são direitos básicos estabelecidos pelo código. 3. A suposta existência de fraude por omissão do beneficiário de seu estado de saúde por ocasião da assinatura do contrato não invalida a afirmação quanto à abusividade da recusa de atendimento de emergência e internação, ressalvado o direito da operadora do plano de buscar a rescisão do contrato em ação própria e na qual se possa promover adequada dilação probatória, inclusive com prova pericial. A discussão, no caso, limita-se à recusa de tratamento havendo um contrato com o plano de saúde que se encontra válido e produzindo efeitos. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea ''b'', da Lei no 9.656/98; 186, 188, 927, todos do Código Civil; e 14, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que as operadoras de planos de saúde têm o direito de exigir o cumprimento dos períodos de carência previstos em lei e nos termos do contrato celebrado. Sustenta que o recorrido recebeu todo o atendimento ambulatorial necessário para a estabilização do seu quadro clínico, inexistindo ato ilícito praticado pela insurgente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJBA, a fim de demonstrá-la. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE no 16.470. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea ''b'', da Lei no 9.656/98; 186, 188, 927, todos do Código Civil; e 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece diante de circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.565.585/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE no 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002